Tribunal: TJMT
Processo: 1008946-06.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1008946-06.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: ELSONI SCHNEIDER.
Recorrido: OSMAR MONTAGNA.
Data do Julgamento: 09/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - DANOS AO VEÍCULO DO RECLAMANTE - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – INDEVIDO – QUANTUM INDENIZATORIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos ao reclamante, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos, mormente porque os danos causados ao seu veículo são decorrência de ilícito (furto) por ele praticado.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5- Não há de se falar em majoração do dano material, quando o valor atribuído na sentença está correto.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008946-06.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSONI SCHNEIDER - CPF: 886.403.379-34 (RECORRENTE), EMANUELLE MANDU GAIA - CPF: 036.942.681-97 (ADVOGADO), OSMAR MONTAGNA - CPF: 021.535.139-87 (RECORRIDO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022